Tribunal: STJ
Processo: 0017374-42.2019.8.19.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875955 - RJ(2025/0077593-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A M DE S S
ADVOGADO
: PAULO RODRIGUES CORREA JÚNIOR - RJ160571
AGRAVADO
: M A DO C
AGRAVADO
: M DE F DA S
AGRAVADO
: M A DA S
AGRAVADO
: M A DA S
ADVOGADO
: MARCELO CHIEREGATO - RJ127816
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E
PARTILHA DE BENS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há ofensa ao
do CPC, porquanto o Tribunal
art. 1.022
estadual decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e8cce741-86ac-4f83-b371-8848bc8a7808

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875955 - RJ(2025/0077593-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A M DE S S
ADVOGADO
: PAULO RODRIGUES CORREA JÚNIOR - RJ160571
AGRAVADO
: M A DO C
AGRAVADO
: M DE F DA S
AGRAVADO
: M A DA S
AGRAVADO
: M A DA S
ADVOGADO
: MARCELO CHIEREGATO - RJ127816
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E
PARTILHA DE BENS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há ofensa ao
do CPC, porquanto o Tribunal
art. 1.022
estadual decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. M. DE S. S. (A.)
contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105,
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
a
(TJRJ), assim ementado:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA DE BENS. RÉU QUE FALECEU APÓS TER OFERECIDO
CONTESTAÇÃO
E
PRODUZIDO
PROVAS.
AUTORA
QUE
PRETENDIA DESISTIR DA AÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DOS
SUCESSORES DO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE. IRMÃS DO
FALECIDO QUE, NA QUALIDADE DE SUCESSORAS, TÊM
INTERESSE EM AFASTAR O RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL, E, CONSEQUENTEMENTE, HERDAR O
PATRIMÔNIO DEIXADO PELO IRMÃO FALECIDO. SUCESSÃO
Documento eletrônico VDA54830448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 7ff746e8-574f-414e-a7b8-7ff5d94bd588

PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART.110
ART.687 E
C/C
SEGUINTES DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
SENTENÇA QUE SE MOSTRA EM HARMONIA COM OS
DISPOSITIVOS DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
APELO DESPROVIDO.(e-STJ, fl. 680)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
725/736
No presente inconformismo, defendeu que não se aplicarem os óbices das
Súmulas nos 7 e 83 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
)
807/808
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls.
)
825/829
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, A. alegou negativa de prestação jurisdicional e violação ao
do CPC,
art. 1.022
sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido quedou-se omisso quanto
à
(1)
natureza personalíssima e intransmissível da ação de dissolução de união estável e
sobre o seu direito potestativo de desistir da ação; e
ao fato de que mesmo com a
(2)
separação de fato, possui direito à sucessão, pois o afastamento do casal se deu em
razão da prática de violência doméstica contra sua pessoa pelo falecido.

(1) Da alegada ofensa ao
do CPC
art. 1.022
Diversamente do que entende a recorrente, ora agravante, não se verifica
violação ao
do CPC, pelo aresto combatido , ainda que não tenham sido
art. 1.022
acolhidas as teses por ela defendidas.
O Tribunal estadual repeliu as alegações da recorrente afirmando
expressamente
não ser possível o acolhimento do pedido de desistência da ação
(1)
pela
após o falecimento do réu, pois ele já havia apresentado
autora/recorrente
contestação vindo a falecer cinco dias depois e a desistência só seria possível com a
concordância dele; e
com o falecimento do réu, ocorre o fenômeno da substituição
(2)
processual pelo espólio ou demais nos sucessores, sendo legítimo o ingresso das
irmãs do falecido no polo processual na qualidade de sucessoras, confira-se:

Documento eletrônico VDA54830448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 7ff746e8-574f-414e-a7b8-7ff5d94bd588

No que tange à omissão em relação aos demais pedidos, à
embargante não lhe assiste razão.
A sentença julgou procedentes os pedidos de reconhecimento da
união estável e declaração dos bens adquiridos em comum pelos
conviventes durante a relação, extinguindo-se o feito sem
resolução de mérito em relação aos demais pedidos, diante do
caráter personalíssimo dos alimentos.
A sentença não merece qualquer reparo já que os demais pedidos
deverão ser analisados pelo juízo competente, e não pelo juízo de
origem diante do óbito do réu antes da prolação da sentença.
E quanto ao pedido de que com o falecimento do réu, exsurge
para a parte autora o direito potestativo de continuar ou não com
a demanda, a assertiva não merece prosperar.
O réu ofereceu contestação, sendo que a desistência da ação
somente ocorre com o consentimento do réu, à luz do disposto
no art.485, §4o do CPC.
§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o
consentimento do réu, desistir da ação.
Ademais, com o falecimento da parte ré ocorre o fenômeno da
sucessão processual, ocorrendo a sucessão do espólio ou demais
sucessores, à luz do disposto nos artigos 110 e 687 do CPC.
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a
sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o
disposto no
§§ 1o e 2o.
art. 313,
Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das
partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.
Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação
aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em
relação à parte.

A sucessão processual é a substituição da parte, em razão da
modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo. É a
troca da parte. Uma outra pessoa assume o lugar do litigante
originário, fazendo-se parte na relação processual. Ex: morte de uma
das partes
. No caso vertente, o réu ofereceu contestação às
e
fls.296/305,
veio falecer, no dia 23.09.2021, ou seja, cinco dias antes da
prolação da sentença, no dia 28.03.2021. As irmãs do falecido
ingressaram no veio, na qualidade de sucessoras, de modo
que todas têm interesse em intervir no feito, praticar atos
processuais e até recorrer da sentença a fim de que não seja
reconhecida a relação de união estável entre as partes.
Com efeito, se o réu ofereceu contestação e prosseguiu no feito
até a data do óbito (23.09.2021), não merece acolhimento a
assertiva de nulidade da sentença, sendo desnecessária a
intimação da autora para manifestar o desejo de desistência da
ação, já que as demais herdeiras (irmãs) podem ingressar no feito
na qualidade de sucessoras do falecido, diante da previsão
contida no art.110 do CPC. (e-STJ, fls.
sem destaque
733/734-
no original))

Documento eletrônico VDA54830448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 7ff746e8-574f-414e-a7b8-7ff5d94bd588

Portanto, apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não
havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Não houve condenação em honorários.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA54830448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 7ff746e8-574f-414e-a7b8-7ff5d94bd588

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.875.955 / RJ
Número Registro: 2025/0077593-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173744220198190007 173744220198190007 202524500576
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M DE S S
ADVOGADO : PAULO RODRIGUES CORREA JÚNIOR - RJ160571
AGRAVADO
: M A DO C
AGRAVADO
: M DE F DA S
AGRAVADO
: M A DA S
AGRAVADO
: M A DA S
ADVOGADO : MARCELO CHIEREGATO - RJ127816
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: 3e4f8bde-80cf-4538-9b35-94d5abe8d928

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: 3e4f8bde-80cf-4538-9b35-94d5abe8d928